Tribunal: TCU
Processo: 039.503/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723450, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 723450, função null, que teve como objeto IMPLANTAR 03 NÚCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDÁVEL (no da TCE no sistema: 2004/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2278/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.503/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário de Santa Maria (02.884.987/0001-80); Erivaldo Alves Pereira (XXX.801.011-XX); Jose Noval Pereira Leite (XXX.041.845-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.